Tribunal: TJDFT
Processo: 0732440-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732440-27.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILU MOUZO FERREIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MARILU MOUZO FERREIRA em face da r. sentença (ID 57197503) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e revogo a tutela antecipada concedida ao ID 175782157. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Em virtude da sucumbência, a parte requerente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes que fixo 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC). Contudo, fica suspensa a exigibilidade dessas verbas em desfavor da autora em face da gratuidade de justiça a ela deferida (art. 98, §3o, do CPC).” Em apertada síntese, a apelante alega que pleiteou ao Banco apelado o cancelamento da autorização para descontos automáticos, o que, todavia, não foi atendido. Afirma que a inibição do débito só fora efetivada após a liminar concedida, restando o interesse de agir no feito por parte da apelante. Sustenta que sofrerá lesão grave e de difícil reparação, pois “o banco apelado é costumaz em descumprir os pedidos administrativos e judiciais, e não sendo confirmada a liminar deferida, pelo julgamento de mérito, a apelante está sujeito a ter que buscar novamente a Justiça para compelir o apelado a cumprir normas”. Requer, assim, o deferimento do efeito suspensivo, nos seguintes termos: “SEJA determinada a SUSPENSÃO dos débitos de contrato de empréstimos na conta corrente a saber: Contrato 2021528884 – NOVAÇÃO - Parcela: R$ 2.077,96 - (dois mil setenta e sete reais e noventa e seis centavos); e Contrato 0144116588 – 13o SALÁRIO - Parcela: R$ 5.222,08 - (cinco mil duzentos e vinte e dois reais e oito centavos), por força da RESOLUÇÃO 4.790/20 do BANCO CENTRAL, bem como, a VASTA JURISPRUDÊNCIA desse Egrégio Tribunal no sentido de determinar a suspensão, vez que a Instituição Financeira foi DESAUTORIZADA a fazer tais descontos independente de fundamentação, inclusive por força de liminar” É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. Desde logo, observo que, apesar de já ter me posicionado de forma diversa quanto à possibilidade de revogação da autorização de desconto em conta das parcelas de empréstimos bancários, ao revisitar o tema e atento ao entendimento alcançado no julgamento do Tema 1085 do STJ e à redação da Resolução BACEN n. 4.790, que claramente assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito anteriormente concedida, reflui do posicionamento antes adotado. No caso dos autos, constam dois descontos de empréstimo em conta corrente (ID 57197476) com as nomenclaturas contrato 2021528884 – NOVAÇÃO - Parcela: R$ 2.077,96 - (dois mil setenta e sete reais e noventa e seis centavos) e contrato 0144116588 – 13o SALÁRIO - Parcela: R$ 5.222,08 - (cinco mil duzentos e vinte e dois reais e oito centavos). Em contrapartida, o contracheque da autora demonstra o recebimento do valo líquido de R$4.192,13 (ID 57197475 - Pág. 1). Na hipótese, diante da superveniência de sentença de improcedência dos pedidos, com consequente revogação da liminar concedida no ID 57197479, há risco de retorno dos descontos na conta corrente da autora. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput). Assim, em tese, ainda que a parte contratante tenha optado pelo pagamento das parcelas por desconto em conta, lhe resta assegurado o direito de cancelamento de referida autorização, nos termos do artigo 6 da Resolução BACEN n. 4.790 de 26/03/2020. Acerca da temática colhe-se julgado do col. STJ: “(...) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de contacorrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...)” (REsp 1.863.973/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022) No mesmo sentido, recentemente julgou esta eg. 6a Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 35% DA REMUNERAÇÃO. EXCESSO. ADEQUAÇÃO. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 BANCO CENTRAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11, "mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento". 2. A Lei 14.131/2021, vigente desde 30/03/2021, aplicável aos servidores do Distrito Federal por meio da Portaria da SE/DF 130/2021, determinou que o percentual máximo das consignações, até 31/12/2021, seria de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para amortização de despesas e saques de cartão de crédito (art. 1o). 3. Na hipótese, há evidente ilegalidade: a soma dos empréstimos consignados ultrapassa o limite legal. 4. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 1.085, os descontos de mútuos autorizados em conta corrente não podem sofrer restrições, até que sobrevenha revogação da autorização previamente concedida pelo correntista. 5. A Resolução 4.790/20 do Banco Central (Bacen), que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê o cancelamento da autorização de débitos como direito do titular da conta (art. 6o, caput e parágrafo único). 6. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante. Não há motivo para a sua inércia em cancelar os débitos automáticos na conta corrente do apelante. Todavia, é evidente que, caso o mutuário não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deve arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Precedentes do TJDFT. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023.) (Destacou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. MÚTUOS BANCÁRIOS COMUNS. LIVRE CONTRATAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. VENCIMENTOS DEPOSITADOS NO BANCO DE BRASÍLIA (BRB). IMPOSIÇÃO LEGAL. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. TEMA REPETITIVO 1085. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. "DISTINGUISHING". ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DOS DESCONTOS. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ART. 5o DA LINDB. APLICAÇÃO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PROTEÇÃO CONTRA O SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O salário/soldo/vencimentos, em razão da natureza alimentar, encarta instituto protegido constitucionalmente de eventuais abusos contra ele impingidos (art. 7o, inciso X, da Constituição Federal), dentre os quais se encontra sua retenção dolosa, certo que tal proteção também atinge os proventos de aposentadoria. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 3. Apesar da ausência de limitação legal para desconto em conta corrente do consumidor de parcelas derivadas de mútuos/empréstimos comuns contratados com instituições financeiras, não se pode desconsiderar novos e alvissareiros princípios informadores dos contratos, notadamente na dimensão da boa-fé objetiva e suas expressões, assim o dever de lealdade, informação, equilíbrio econômico do pacto celebrado, além da própria função social do contrato. 4. A noção de crédito responsável se associa ao princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade, à transparência, ao dever de cuidado e de informação, sobretudo ao contratante que também é consumidor, especialmente no caso de instituições financeiras, das quais se deve exigir o dever de aconselhar o consumidor para que contrate com segurança e precaução, o que não convive em harmonia com o objetivo do lucro desenfreado. 5. A contratação de mútuos que comprometem a provisão de necessidades básicas do contratante e, por consequência, da sua família, além de malferir os princípios vetoriais mencionados, termina por lançar o mutuário em verdadeira ciranda financeira ao se ver compelido a assumir diversos compromissos com a instituição para aplacar as consequências próprias dos juros compostos em percentual não raro elevado com potencial de exaurir a sua capacidade financeira a ponto de neutralizar a autonomia da vontade. 6. No caso, em análise da prova documental (extratos e contracheques), verifica-se severo comprometimento de renda do consumidor que percebe seus vencimentos, necessariamente, por força de lei (art. 144, §4o e 5o da LODF), em conta bancária mantida junto à instituição financeira (BRB), pois se trata de servidor público integrante dos quadros do Distrito Federal, o que lhe retira por completo a possibilidade de oposição aos descontos mensais derivados dos mútuos comuns. 7. Na hipótese, a situação atípica gerada em razão dessa imposição legal aos servidores do Distrito Federal somada ao abuso na concessão de crédito terminou por gerar débitos mensais que atingem percentual superior a 90% (noventa por cento) dos vencimentos do consumidor, com repercussão na própria dignidade da pessoa humana (art.1o, III, da CF/88), fundamento do Estado Democrático de Direito, a justificar o afastamento da aplicação da tese firmada no precedente qualificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.085). 8. O cenário Local adverso para os servidores do Distrito Federal ao contratarem empréstimos com o Banco de Brasília (BRB) gera vantagem a tal ponto em favor da instituição financeira que cria odiosa condição potestativa, de modo que a faculdade do mutuário referida na parte final do item 5 da ementa do acórdão paradigma do STJ, consistente da possibilidade de revogar a autorização para o desconto das parcelas, inclusive para assumir as consequências daí advindas, termina subtraída. "Item 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção)(g.n). 9. O contexto excessivamente desvantajoso para o consumidor na contratação autoriza o "distinguishing", dadas as especificidades do caso, de modo que a ausência de opção que lhe permita, inclusive, expor-se às consequências da inadimplência justifica a não aplicação da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.085 e, por conseguinte, revogar a autorização de débito em conta das parcelas pertinentes aos mútuos comuns, o que não importa perdão de dívida, nem alteração das demais cláusulas livremente pactuadas. 10. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1656120, 07373732020218070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023.) (Destacou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. 1. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo. 2. Em tempo, a própria resolução no 4.790/20 do BACEN dedica todo um capítulo ao cancelamento de tal autorização, assegurando, ao seu artigo 6o, o direito de cancelamento ao titular da conta. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1761400, 07294515720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.) Portanto, entendo que restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente tenho que demonstrados o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, a parcela descontada atinge a totalidade do salário líquido da recorrente. Ademais, não se pode olvidar que a suspensão dos descontos em conta é medida de natureza precária e plenamente reversível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, para determinar ao apelado, Banco Regional de Brasília – BRB, que suspenda os descontos em conta corrente, objeto de cancelamento da autorização por parte da apelante. Publique-se. Intimem-se. Após, venham-me conclusos para análise do mérito da apelação. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator